Tribunal: STF
Processo: HC 263190
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Denis Cardoso de Arruda impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria" (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023), notadamente no caso, em que não se verifica ilegalidade flagrante a atrair a concessão da ordem de ofício. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 993.848 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese:



    (i) Reconhecer a ilegalidade na fixação da pena-base, determinando sua readequação conforme os critérios proporcionais e fundamentação exigida pelo artigo 59 do Código Penal; 



    (ii) Reconhecer a violação ao artigo 68 do Código Penal pela aplicação indevida de uma única fração redutora, determinando que as duas atenuantes legais sejam corretamente valoradas, com aplicação de fração mais benéfica e fundamentada;



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a impetração do habeas corpus. 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando as razões apresentadas pela parte recorrente não tiverem sido previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, ou, ainda, quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente